Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710256-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAYO DOUGLAS MARQUES DE LIMA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ZULEIDE GOMES DE SOUZA AGRAVADO: ALICE SAKON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por C.D.M.D.L., representado por sua avó M.Z.G.D.S., contra a decisão (ID 24722805) que, nos autos dos embargos de terceiro no 0709186-02.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça realizado pelo embargante. Em suas razões (ID 24722789), o agravante aduz, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e que faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade judiciária. Sustenta o agravante que anexou documentos comprovadores da hipossuficiência tanto de sua representante legal, que sobrevive com a renda de auxílio do INSS, como do menor, que é estudante e não possui nenhuma renda. Ressalta que a representante do agravante recebe o valor de um salário-mínimo, tendo que custear alimentação, contas de água e luz, gás de cozinha e possíveis imprevistos. Destaca que a lei não faz exigência do estado de miserabilidade do agravante, sendo suficiente a falta de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, com atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema, assim dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que a embargada ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. À Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora